Tribunal: TJSP
Processo: 1002095-95.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória e Indenizatória. Plano de Saúde. Solicitação de home care. Descabimento da negativa. Abusividade configurada. Tratamento recomendado expressamente pelo Médico em razão da delicada situação de saúde da beneficiária. Inteligência da Súmula no 90 TJ/SP. Necessidade caracterizada. Tratamento domiciliar em favor da Autora (home care), com exceção da alimentação enteral

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória e Indenizatória. Plano de Saúde. Solicitação de home care. Descabimento da negativa. Abusividade configurada. Tratamento recomendado expressamente pelo Médico em razão da delicada situação de saúde da beneficiária. Inteligência da Súmula no 90 TJ/SP. Necessidade caracterizada. Tratamento domiciliar em favor da Autora (home care), com exceção da alimentação enteral e materiais de higiene. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de manter o tratamento domiciliar em favor da Autora (home care), com exceção da alimentação enteral e materiais de higiene, bem como para afastar a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo-se a sucumbência recíproca entre as Partes.